Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária comprovação mínima do atendimento dos requisitos previstos no art. 5o da mesma lei: residência no único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. O ônus de provar a impenhorabilidade do bem de família recai sobre o executado, por ser fato impeditivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC.
4. Em análise superficial, o imóvel não é destinado à residência da família do agravante. Conforme certidão de Oficial de Justiça, de maio de 2025, o imóvel está desocupado. Em outras diligências, não foram encontrados moradores no local.
5. Embora o art. 916, do CPC, preveja o direito do devedor de parcelar o pagamento do débito exequendo, há disposição expressa no §7o de que tal prerrogativa não se aplica ao cumprimento da sentença.
6. Inexiste direito subjetivo ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença; embora a composição entre as partes seja possível, é preciso que haja anuência do exequente à proposta de acordo formulada. Precedente.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.